Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709107-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 48991942) interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF – tendo por objeto a r. sentença (ID 48991933) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Na r. sentença prolatada, o ilustre Juízo a quo reconheceu a ilegitimidade ativa do Sindicato e declarou a prescrição julgando extinto o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC. Inconformado, o SAE/DF apela requerendo a anulação da r. sentença, por violação aos artigos 10, 330 e 485 do CPC e, sucessivamente, o provimento do apelo para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP no 1.301.935. É o necessário. Na origem, o SAE/DF ajuizou cumprimento de sentença (ID 48990195), sentença esta proferida nos autos da Ação Coletiva no 59.888/96 – Pje no 0001096-21.1999.8.07.0000 –, a qual reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar tíquetes alimentação no período de janeiro de 1996 a março de 2002, em benefício dos substituídos processuais e filiados do Sindicato dos Trabalhadores em Escola Pública no Distrito Federal – SAE/DF (ID 48990203). Para além da tese de erro de procedimento por decisão surpresa e de legitimidade, na questão de fundo, o apelante-exequente defende a aplicabilidade ao caso da modulação dos efeitos da tese firmada no REsp 1.336.026/PE, Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a incidência da prescrição. Ocorre que questão da aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ, referente ao mesmo título executivo judicial destes autos, foi tratada por este Tribunal, no cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escola Pública no Distrito Federal – SAE/DF, processo sob no 2009.01.1.134432-0, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.301.935. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição do título executivo, inclusive afastando a incidência do Tema Repetitivo no 880. De acordo com a aquela Corte Superior, em apreciação ao AgRg no AgRg no EREsp no 1.301.935 e aos embargos declaração, configura-se inaplicável o Tema Repetitivo no 880 ao título executivo judicial formado no bojo da ação no 59.888/96 (processo no 0001096-21.1999.8.07.0000). Na esteira desse raciocínio, nota-se que a controvérsia sobre a existência de prescrição nestes autos diz respeito à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial. A aludida questão já está sendo debatida no REsp no 1.301.935/DF e, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, pode-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Em análise ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, no dia 02/08/2023, verifica-se que se encontram pendentes de apreciação os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF (os autos estão "conclusos para julgamento" "com agravo interno e impugnação" desde o dia 05/05/2023). Neste contexto, considerando que se trata do mesmo título executivo judicial nestes autos e naquele cumprimento de sentença coletivo, mostra-se cabível aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial, com o fim de se evitar decisões conflitantes e resguardar a uniformidade jurisprudencial. Essa é a solução que esta Turma vem emprestando a esse debate em decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: (1) 07107884020228070018, de 02/08/2023, de minha relatoria; (2) 07086786820228070018, de 02/08/2023, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA e (3) 07096668920228070018, de 31/07/2023, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 90 (noventa dias), para aguardar o julgamento acerca da prescrição do título executivo, pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator